Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i. examinar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher; ii. avaliar se o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e iii. analisar se o prazo de vigência das medidas protetivas fixado na sentença deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal descrito na denúncia, especialmente diante da palavra coerente e segura da vítima, que encontra amparo no laudo pericial.
4. Nos delitos praticados em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
5. Na hipótese, diante dos danos causados à vítima e da renda declarada pelo próprio réu, a indenização mínima arbitrada pelo Juízo de origem, no valor de um salário mínimo, revela-se proporcional e razoável, devendo ser mantida.
6. Tendo em vista a recalcitrância do acusado e de seu perfil violento e agressivo, a manutenção das medidas cautelares por um prazo mais longo, coincidente com a extinção da punibilidade, permite a adequada e necessária proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da vítima, além de contribuir para o fim o ciclo de violência, em consonância com a finalidade da norma prevista no artigo 19, da Lei no 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 129, § 13; Lei Maria da Penha, artigos 5°, 7° e 19.